Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-51.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000314-51.2018.8.05.0133

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVANILDA CERQUEIRA

Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s):HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITORORÓ. CONTRARRAZÕES E RECURSO ADESIVO EM PEÇA ÚNICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. NÃO CONHECIMENTO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INOBSERVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART. 373, II, CPC. CERTIDÃO. AUSÊNCIA DE VALOR PROBANTE. PARCELAS VINCENDAS DEVIDAS. CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de verbas salariais e danos morais ajuizada por servidora pública municipal, excluindo, contudo, as parcelas vencidas e vincendas após setembro de 2018. A parte autora recorreu, sustentando a existência de diferenças salariais posteriores a setembro de 2018, e requerendo a total procedência dos pedidos formulados na inicial, com a condenação do Município ao pagamento das verbas vencidas e vincendas.
O Município apresentou peça única contendo contrarrazões ao recurso da autora e recurso adesivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se devem ser conhecidas as contrarrazões e o recurso adesivo apresentados pelo Município, à luz dos vícios formais constatados; (ii) saber se a certidão emitida unilateralmente pelo Município é suficiente para comprovar o adimplemento das diferenças salariais relativas ao piso nacional do magistério após setembro de 2018; e (iii) saber se é cabível a condenação ao pagamento das verbas vencidas e vincendas decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério.

III. Razões de decidir

3. Não se conhecem as contrarrazões apresentadas pelo Município, em razão da ausência de regularização da sua representação processual, conforme certificado nos autos após a renúncia do procurador anterior, nos termos do art. 76, § 2º, II, do CPC.

4. Também não se conhece do recurso adesivo interposto pelo Município, por vício formal insanável, uma vez que foi apresentado conjuntamente com as contrarrazões em peça única, o que contraria o art. 997, § 2º, do CPC, que exige petição autônoma.

5. A certidão apresentada pelo Município, elaborada por seu setor de pessoal, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais em questão. Trata-se de documento unilateral, sem publicidade ou documentação comprobatória anexa, como fichas financeiras, folhas de pagamento ou recibos assinados.

6. Conforme o art. 373, II, do CPC, incumbe ao Município o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas, por se tratar de fato extintivo do direito da parte autora. A exigência de prova negativa por parte da servidora caracteriza prova impossível (prova diabólica), especialmente diante da sua limitação no acesso a documentos internos da administração.

7. A obrigação de observância ao piso salarial do magistério possui natureza de trato sucessivo e encontra respaldo em norma federal de caráter cogente, com eficácia reconhecida pelo STF na ADI 4167/DF.

8. Assim, a condenação deve ser estendida às diferenças salariais posteriores a setembro de 2018, com os devidos reflexos no décimo terceiro salário, férias e demais vantagens remuneratórias até que o Município comprove documentalmente o adimplemento integral das verbas, o que poderá ser feito na fase de liquidação de sentença.

9. A fixação de cláusula de limitação temporal dos efeitos da condenação se mostra necessária, devendo cessar os efeitos quando houver a efetiva comprovação, em sede de liquidação, do cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença reformada. Contrarrazões de recurso adesivo do Réu não conhecido. Recurso de apelação da Autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O recurso adesivo apresentado conjuntamente com contrarrazões, em peça única, não deve ser conhecido por vício formal, conforme o art. 997, § 2º, do CPC. 2. Contrarrazões apresentadas por parte que não regularizou sua representação processual após intimação são consideradas inexistentes, nos termos do art. 76, § 2º, II, do CPC. 3. A comprovação do pagamento de verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do servidor, incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. É cabível a condenação ao pagamento de diferenças salariais vencidas e vincendas até que o ente público comprove o cumprimento integral da obrigação legal”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2º, II; 373, II; 997, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADI nº 4167/DF

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000314-51.2018.8.05.0133, em que figura como Apelantes e Apelados Ivanilda Cerqueira e Município de Itororó, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não conhecer do recurso adesivo e contrarrazões apresentados pelo Réu e c
onhecer e
dar
provimento ao recurso
interposto pela Autora
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Relator